Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS EM ATRASO. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. PERÍODOS EM ATRASO DIVERSOS. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. DESNECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, INC. II, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília reconheceu sua incompetência com respaldo na regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC, ao fundamento de que o condomínio autor havia ajuizado anteriormente no Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, contra a mesma parte e com a mesma causa de pedir, ação idêntica cujo processo foi extinto sem exame do mérito, razão pela qual entendeu que a hipótese seria de distribuição por dependência. 1.1. O Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao suscitar o presente conflito negativo de competência, entendeu que não existiu a aludida relação de dependência, pois os períodos dos encargos condominiais em atraso cobrados em cada demanda não são os mesmos, circunstância que revela, apesar da identidade de partes, a ausência de semelhança entre os objetos das ações e a não ocorrência da hipótese de reiteração de pedido.
2. A regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC estabelece a necessidade de distribuição por dependência da nova ação nos casos em que o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito, ainda que tenha havido alteração parcial dos polos da relação jurídica processual. 3. No caso em deslinde não está configurada a hipótese de reiteração de pedido prevista no dispositivo legal em evidência pois, apesar da identidade de partes, a causa de pedir deduzida em cada uma das ações não é a mesma. 3.1. Com efeito, os períodos dos encargos condominiais em atraso são diversos e precisamente delimitados, circunstância suficiente para afastar a aplicação da regra de distribuição por dependência objetivada pelo preceito normativo aludido.
4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ora suscitado.